Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012214-91.2021.8.11.0000
PACIENTE: RONALDO MOURA GARCIA
IMPETRANTE: WAGNER RICCI DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo Moura Garcia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, por estar realizando o transporte de substância entorpecente.
Neste contexto, sustenta que o paciente possui bons predicados pessoais, não integrando organização criminosa, tampouco oferecendo qualquer risco processual. Aduz, ainda, que o crime imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça, sendo aplicáveis as disposições da Recomendação n. 62 do CNJ, com a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta [expressiva quantidade de entorpecente apreendido].
Outrossim, a Recomendação n. 62 do CNJ, assim como predicados pessoais favoráveis, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando a medida estiver devidamente fundamentada.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator